Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729564-18.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: CEDRAZ ADVOGADOS, SUSANA JAUMANDREU BERNET AGRAVADOS: SUSANA JAUMANDREU BERNET, CEDRAZ ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por OLIVEIRA, MORAES E SILVA ADVOGADOS, atual denominação de CEDRAZ ADVOGADOS, e por SUSANA JAUMANDREU BERNET, contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os agravados apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravante SUSANA JAUMANDREU BERNET, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004